Tribunal: STF
Processo: HC 229318
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. VERBETE Nº 706 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 811.127/RJ. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 26 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal, na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018 (latrocínio).



    3. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ indeferiu pedido de prorrogação do prazo de permanência do paciente em unidade do Sistema Penitenciário Federal formulado pelo Secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (e-doc. 2, p. 50-56). 



    4. O Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs agravo em execução e ajuizou medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. A Desembargadora Relatora, da 4ª Câmara Criminal, acolheu o pedido (e-doc. 2, p. 89-92).



    5. A defesa do paciente apresentou requerimento, no âmbito da medida cautelar inominada, arguindo prevenção da 7ª Câmara Criminal para o julgamento do agravo em execução, indeferido pela Relatora (e-doc. 2, p. 97-98).



    6. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora. Na sequência, a defesa formalizou o mencionado agravo regimental, que resultou do ato ora impugnado.



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta violação ao princípio do juiz natural. Alega, em resumo, a competência por prevenção da 7ª Câmara Criminal do TJRJ para o julgamento dos recursos no âmbito da execução. Afirma haver arguido em momento oportuno a alegada incompetência.  



    8. Pretende, em âmbito liminar, o sobrestamento do julgamento dos recursos atinentes à execução penal do paciente pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No mérito, seja reconhecida a prevenção da 7ª Câmara Criminal daquela Corte estadual.



    9. O impetrante juntou ao processo decisão do Juízo da Execução Penal, proferida em 13/03/2023, que reconsiderou a decisão anterior, e deferiu o pedido de permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal pelo período de 3 anos — processo: 5001132-54.2023.8.19.0500 (e-doc. 2, p. 131-133).



    10. Consulta ao site do TJRJ revelou ter ocorrido o julgamento do mérito do agravo em execução nº 5001132-54.2023.8.19.0500, pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 24/08/2023, tendo sido negado provimento ao recurso.



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, apontou tratar-se de impugnação à “decisão singular de Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. A par desse aspecto, a 6ª Turma do STJ manteve o entendimento adotado pelo Ministro Relator, no tocante à ausência de demonstração de prejuízo para a defesa, bem como não impugnada a competência no momento oportuno. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Friso que não se trata de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, sobretudo porque a decisão impugnada ressaltou que "o Patrono não apontou qualquer prejuízo à Defesa do Requerido a justificar o pedido de envio da medida cautelar à outra Câmara Criminal. Mais: recebi, como relatora, o agravo de execução nº 5009244-46. 2022.8.19.0500, em que figura como agravante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, inconformada a defesa à época com a renovação de sua permanência em Presídio Federal, não constando quer da petição de interposição, quer das razões recursais menção à eventual prevenção da Sétima Câmara Criminal" (fl. 97).



    De fato, "[n]os termos do enunciado do enunciado 706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 'é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção', o que reforça a inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada na via eleita, já que, para o seu reconhecimento, impõe-se a comprovação dos prejuízos suportados pela parte, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 774.796/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    Assim, a inobservância da regra de competência por prevenção do Juízo traduz-se em nulidade relativa, que deve ser suscitada na forma e no momento processual adequado, com a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Incide, à espécie, o Verbete sumular n. 706/STF.” (e-doc. 2, p. 186; grifos adicionados).



    14. A Desembargadora Relatora, ao afastar a alegada prevenção, apontou não haver a defesa se manifestado em momento oportuno (nas razões da petição de interposição do agravo em execução nº 5009244-46.2022.8.19.0500), nem demonstrado prejuízo para a defesa, conforme o trecho a seguir:



    “Releva notar que o Patrono não apontou qualquer prejuízo à Defesa do Requerido a justificar o pedido de envio da medida cautelar à outra Câmara Criminal. 



    Mais: recebi, como relatora, o agravo de execução nº 5009244-46.2022.8.19.0500, em que figura como agravante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, inconformada a defesa à época com a renovação de sua permanência em Presídio Federal, não constando quer da petição de interposição, quer das razões recursais menção à eventual prevenção da Sétima Câmara Criminal. 



    Daí porque indefiro o pedido formulado, ao reconhecimento de ser válida a livre distribuição da medida cautelar procedida pela E. Segunda Vice-Presidência, sendo certo que o Patrono não apontou eventual prejuízo suportado pelo Requerido com a distribuição realizada. 



    Outrossim, nota-se que o Patrono não se manifestou quanto à medida cautelar inominada interposta pelo Ministério Público, providência constante da decisão proferida em 08 de Fevereiro de 2023.” (e-doc. 2, p. 98; grifos nossos).



    15. Com efeito, o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que pacificou entendimento no sentido de que a controvérsia alusiva à competência criminal por prevenção é relativa, a teor do verbete nº 706 da Súmula do STF, in verbis: “é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. Além disso, deve ser impugnada na primeira oportunidade, sob pena de prorrogação. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REDISTRIBUIÇÃO A OUTRO RELATOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 706/STF). PRECLUSÃO. (...) 4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.007.693-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 10/09/2018; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 108.926/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 10/03/2015; grifos nossos).



    “Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos instaurados contra o paciente, por delitos contra a ordem tributária e contra a previdência social, sob alegada caracterização de crime continuado. Competência, por prevenção: nulidade relativa: preclusão. 1. É da jurisprudência do Tribunal que é relativa a incompetência resultante de infração às regras legais da prevenção: daí a ocorrência de preclusão se, como sucedeu no caso, não foi argüida, no procedimento ordinário de primeiro grau, no prazo da defesa prévia. 2. Resulta, pois, nos termos da parte final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juízo da existência do crime continuado, quanto, se for o caso, a unificação das penas, hão de proceder-se no juízo da execução. 3. Habeas corpus indeferido.



    (HC nº 81.134/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator